Tribunal: TJBA
Processo: 8031429-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031429-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MICHEL COSTA DA SILVA Advogado(s): VINICIUS SILVA NUNES AGRAVADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo-lhe o desconto de 50% das despesas processuais, com autorização para parcelamento em cinco vezes. O agravante alegou percepção de renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, apresentou declaração de hipossuficiência e pleiteou a concessão integral da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88 e dos arts. 98 e seguintes do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante análise do conjunto probatório constante dos autos. 4. A ausência de documentos comprobatórios de renda, alegadamente anexados pelo agravante, impede a aferição objetiva da sua real capacidade financeira, não havendo nos autos comprovante de rendimentos ou declaração de imposto de renda, mas apenas CRLV, CNH, procuração e declaração de hipossuficiência. 5. A tentativa de revisão contratual envolvendo veículo automotor de alto valor e prestações mensais de R$ 1.740,00 revela padrão de vida incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 6. A concessão da gratuidade judiciária deve ser pautada por critérios objetivos e prudência judicial, a fim de resguardar sua finalidade constitucional e evitar o uso indevido do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira do requerente. 2. A ausência de documentos comprobatórios de renda impede a concessão do benefício da justiça gratuita, ainda que haja declaração de hipossuficiência. 3. A aquisição de veículo de alto valor financiado com parcelas expressivas é indício suficiente para afastar a condição de hipossuficiência alegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 1.019, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO CÍVEL nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031429-57.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MICHEL COSTA DA SILVA e agravado BANCO C6 S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.